Tribunal: STF
Processo: RE 91771
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-04
Data de publicação: 1979-12-04

Ementa:
Pena de confissão. Intimação da audiência de instrução e julgamento. Falta de comparecimento das partes e de testemunha. Justo impedimento (prova). - 1. Ofende ao art. 343, § 2º, do CPC a decisão que deixa de aplicar a pena de confissão àquele que, devidamente intimado da audiência de instrução e julgamento, sob a cominação de confesso, não tiver comparecido para depor. 2. - Se pelo art. 453, II, § 1º, do CPC incumbe ao advogado provar o impedimento da testemunha até a abertura da audiência, sob pena de não o fazendo, proceder-se à instrução, resta violado o preceito, ao se pretender que a nova prova não poderia ser dispensada, já que o advogado compareceu à audiência, nos termos do § 4º. Recurso extraordinário conhecido e provido.